Tribunal: CARF
Processo: 13819.720759/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720759/2020-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.020 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FRANCISCO LUIS DOS SANTOS RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS REALIZADAS COM
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência. O pagamento
efetuado a profissional instrumentador cirúrgico somente poderá ser deduzido
da base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a conta emitida
pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa médica
dedutível. Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente ao
instrumentador cirúrgico, por inexistência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720759/2020-91
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.020 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720759/2020-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

PROCESSO
Trata-se de processo de em face de obrigação tributária relativa a Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF, lavrado mediante Notificação de Lançamento de
IRPF(fl. 06) na data de 17/02/2020.
LANÇAMENTO
Foi procedida a Revisão de Declaração de IRPF com lançamento fiscal, relativo a
Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2018, de imposto suplementar de
R$ 558,35.
Em resumo, segundo o Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 07), e demais
relatórios integrantes e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca
do procedimento fiscal:
IRPF - Dedução Indevida de Despesas Médicas. 2.030,34.
Glosa da dedução de despesas médicas no valor de 1.300,00, referente a Clinica Médica
Baracat, CNPJ no 01.787.369/0001-59 , cuja dedução efetuada pelo interessado foi de
R$ 16.300,00, quando pela cópia do Extrato de Utilização para Fins de Imposto de
Renda fornecido pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, consta o montante de
R$ 15.000,00 como despesa efetiva (dedução do valor reembolso da Sul América).
Glosa do valor da dedução de R$ 1.000,00, referente a Nota Fiscal da empresa SIC
Serviços de Instrumentação Cirúrgica Ltda., CNPJ no 17.948.045/0001-96, constante do
mesmo Extrato de Utilização fornecido pela Sul América Companhia de Seguro Saúde,
uma vez que a dedução do profissional instrumentador somente poderá ser deduzido da
base de cálculo IRPF quando o valor integrar a conta emitida pelo estabelecimento
hospitalar.
Houve a cientificação do sujeito passivo realizada em 09/03/2020.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação em 09/03/2020 em que contesta o lançamento
mediante apresentação de documentos comprobatórios.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2018
Dispensa de Ementa
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.020 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720759/2020-91

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 17/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas hospitalares estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de despesa médica, no valor de R$ 1.000,00, referente
à Nota Fiscal da empresa SIC Serviços de Instrumentação Cirúrgica Ltda, uma vez que o direito
à dedução referente à Clinica Médica Baracat, no valor de R$ 1.300,00, foi reconhecido pela
decisão a quo.
À luz da legislação de regência, a decisão não merece reparo. O pagamento de
instrumentador cirúrgico que não integre a conta ou fatura emitida pelo estabelecimento
hospitalar não pode ser deduzido por ausência de previsão no artigo 8o, II, “a”, da Lei no 9.250,
de 1995:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

Neste sentido, os precedentes deste Conselho:

Numero da decisão: 2003-000.208
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009 IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS
REALIZADAS COM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. As despesas médicas
dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência. O
pagamento efetuado a profissional instrumentador cirúrgico somente poderá ser
deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a conta
emitida pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa médica dedutível.
Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente ao instrumentador
cirúrgico, por inexistência de previsão legal. PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.020 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720759/2020-91

E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as
proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação. A doutrina não é oponível ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I,
da CF/88.

Numero da decisão: 2802-000.213
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRI7 Exercício 2003,
2004, 2007 GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS FALTA DE COMPROVAÇÃO O
ônus probatório da efetiva prestação dos serviços médicos é do contribuinte, cabendo-
lhe apresentar documentos hábeis e suficientes para justificar a dedução de tais
despesas. GLOSA DE DESPESAS MEDICAS DOCUMENTOS INIDÔNEOS É de se
manter a glosa de despesas médicas, quando devidamente comprovado que não houve a
efetiva prestação dos serviços médicos, o respectivo pagamento e que os documentos
apresentados pelo contribuinte são inidôneos GLOSA DE DESPESAS
QUALIFICAÇÃO DA MULTA Nos casos de evidente intuito de fraude, caracterizados
pela redução deliberada do imposto de renda devido, através da dedução de despesas
inexistentes quando da apresentação da Declaração de Ajuste Anual, adequada a
aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/96 DESPESAS
COM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA REQUISITOS PARA A Dedutibilidade
Somente serão dedutíveis as despesas com instrumentação cirúrgica constantes do
recibo hospitalar Impossível a dedução de tais despesas isoladamente, por ausência de
previsão legal. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Por ausência de previsão legal, não podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda despesas incorridas com a aquisição
de prótese mamária. Recurso negado.

Numero da decisão: 2003-004.255
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2012
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
INSTRUMENTAÇÃO
CIRÚRGICA. SC COSIT No 207/2018. IMPOSSIBILIDADE. Somente são dedutíveis
da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes
ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea. O pagamento realizado a título de
instrumentação cirúrgica somente poderá ser deduzido na base de cálculo do imposto de
renda quando o valor integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar. Mantém-
se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente à profissional, por inexistência
de previsão legal. PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja
atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.020 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720759/2020-91

Fl. 68
DF CARF MF
Original